Tribunal: TJSP
Processo: 1071575-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
COBRANÇA – SESI – Contribuição social adicional – Convênio para Arrecadação Direta de Prestação de Serviços Assistenciais firmado entre as partes – Art. 3o do Decreto-Lei 9.403/46 – Atividade de fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais desenvolvida pela ré – Enquadramento no plano sindical da Confederação Nacional da Indústria – Precedentes – Procedência mantida

Ementa:
COBRANÇA – SESI – Contribuição social adicional – Convênio para Arrecadação Direta de Prestação de Serviços Assistenciais firmado entre as partes – Art. 3o do Decreto-Lei 9.403/46 – Atividade de fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais desenvolvida pela ré – Enquadramento no plano sindical da Confederação Nacional da Indústria – Precedentes – Procedência mantida – Honorários advocatícios arbitrados com prudência e moderação – Recursos de apelação das partes, desprovidos.